Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802858-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZABEL REGINA FONTENELE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA ESTÁGIO IV – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado, por meio dos documentos que instruem o presente recurso, bem como os autos originários, que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central ) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC (ID Nº. 24473959 – AUTOS PRINCIPAIS).

2-

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.

3-

Ademais
,
a própria agravante afirmou que a autora, ora recorrida, ao contratar o plano, informou a doença que lhe acometia desde 2018, demonstrada a ausência de má-fé, bem como restou evidenciada a necessidade de realização dos exames prescritos por médico especialista, o que afasta a negativa da cobertura do tratamento com base em cláusula contratual ou disposição normativa que estabelece a cobertura parcial temporária.

4-

Desta feita, o periculum in mora milita em favor da agravada, haja vista que o decisum combatido não enseja risco de dano grave ou impossível reparação para a recorrente.

5-

De outro modo
, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

6-

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

7-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada IZABEL REGINA FONTENELE RIBEIRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº. 0820001-44.2021.8.14.0301
, deferiu liminar a fim de determinar que empresa ora agravante proceda e autorize a realização dos exames descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo como ora agravada
IZABEL REGINA FONTENELE RIBEIRO
.

Alega a agravante que a autora firmou com a UNIMED Belém contrato de plano de saúde, aduzindo que tal plano é regulamentado pela Lei 9.656/98 e completamente regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustenta que a ora recorrida omitiu o fato de que desde o ano de 2018 realiza tratamento contra a moléstia que lhe acomete, salientando que a agravada no momento da celebração do contrato, em novembro de 2020, preencheu declaração de saúde onde informou que era portadora de câncer na mama, estando em tratamento desde o ano de 2018.

Aduz que no referido documento (Declaração de saúde), consta a informação clara de que a beneficiária cumpriria cobertura parcial temporária para doenças ou lesões de que a beneficiária soubesse estar acometida no momento da contratação do plano, ressaltando que a parte recorrida também assinou termo que lhe deu ciência que estaria sob cobertura parcial temporária em relação ao tratamento de câncer na mama, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses após a contratação do plano.

Afirma que a agravada contratou o plano de saúde tão somente para que a operadora arcasse com os custos do tratamento que a própria beneficiária já sabia ser necessário antes da contratação.

Ressalta que a operadora é livre para exigir o cumprimento de Cobertura Parcial Temporária, por prazo de até 24 meses, a contar da data da contratação, para aquela doença que a pessoa já sabe ter passe a ter cobertura integral.

No que se refere a possibilidade de enquadramento no conceito de emergência, alega que o tratamento oncológico para um portador de câncer, apesar de primordial, não se trata de atendimento cuja ausência implicaria em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente em curto prazo, como o conceito definido na lei.

Salienta que a parte contrária está sob cobertura parcial temporária, visto que declarou, no ato da contratação do plano de saúde, que era sabedora da patologia que lhe acomete, estando, do mesmo modo, ciente da limitação contratual a qual estaria submetido para estas doenças, não podendo, neste momento, alegar desconhecimento ou abusividade.

Esclarece que a parte recorrida foi inclusa no Plano de Saúde no dia 01/11/2019, de modo que a Cobertura Parcial Temporária somente se findará no dia 31/10/2021, portanto, afirma não haver dúvidas acerca da legalidade na negativa de autorização do tratamento.

Por fim, sustenta se estar diante do periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual, aduzindo acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória guerreada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 5795279), foi in
deferido o pedido liminar pleiteado pela ora agravante, até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6478268), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Em sede de manifestação (ID Nº. 7197138), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado, por meio dos documentos que instruem o presente recurso, bem como os autos originários, que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central ) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC (ID Nº. 24473959 – AUTOS PRINCIPAIS).

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.

Ademais
,
a própria agravante afirmou que a autora, ora recorrida, ao contratar o plano, informou a doença que lhe acometia desde 2018, demonstrada a ausência de má-fé, bem como restou evidenciada a necessidade de realização dos exames prescritos por médico especialista, o que afasta a negativa da cobertura do tratamento com base em cláusula contratual ou disposição normativa que estabelece a cobertura parcial temporária.

Desta feita, o periculum in mora milita em favor da agravada, haja vista que o decisum combatido não enseja risco de dano grave ou impossível reparação para a recorrente

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravada busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar
a fim de determinar que a empresa ora agravante
proceda e autorize a realização dos exames descritos na inicial
.

É COMO VOTO.

Belém, 12/04/2022